Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. AUSENTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO DO FILHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito admite a ação negatória de paternidade como meio legítimo de afastar presunção de paternidade. Porém, não há previsão de que alguém possa, a pretexto de afirmar uma paternidade, ingressar com ação judicial com esse propósito e forçar a realização de exame biológico em menor de idade. O interesse processual fundamenta-se na necessidade e utilidade da via judicial. Se o interessado pode declarar o fato por meio de escritura pública ou outro documento legal, não há a necessidade da via judicial.
2. A lei prevê o direito personalíssimo em favor do filho, a quem deu legitimidade expressa para conhecer a filiação, não fazendo a mesma previsão em relação a suposto pai. Nesse sentido: "[...] A ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz.". 3.1.1 Trata-se de ação imprescritível e não se confunde com a ação de investigação de paternidade, na qual se objetiva o reconhecimento compulsório do filho. 3.2.A pretensão tem natureza personalíssima, de forma que não se pode atribuir ao filho paternidade por ele indesejada. 3.3 Outrossim e ainda nos termos do art. 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), "O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça." 3.3. Portanto, infere-se pelos institutos supracitados, que o direito ao conhecimento da paternidade biológica, constitui direito personalíssimo, cuja legitimidade ativa recai sobre o suposto filho, que em juízo pode ser representado ou assistido por quem de direito, nesse caso a sua genitora. 4.Ilegitimidade - ausência de vínculo socioafetivo - 4.1. Diante das peculiaridades deste caso, notadamente em face da inexistência de afetividade entre o suposto pai biológico e a criança, que possui como referência paterna o pai afetivo, correta a sentença que julgou extinto o processo na forma do art. 485, VI do CPC. 5.Parecer do Parquet: 5.1. "(...) Assim, forçoso é reconhecer, tal como o juízo a quo, que falece legitimidade ao recorrente, pretenso genitor, em ver reconhecida sua paternidade. Entender o contrário é atentar contra a diretriz constitucional e preceitos do CC e do ECA, tendo em vista que o ordenamento jurídico brasileiro protege a absoluta prioridade, a dignidade e a liberdade da criança e do adolescente, instituindo o princípio do melhor interesse do menor e seu direito à identidade e desenvolvimento da personalidade. 6.Apelo improvido. (Acórdão 1097319, 20150110442186APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 21/5/2018. Pág.: 752/774) "
3. Recurso conhecido e desprovido.